Tribunal: TJBA
Processo: 8198360-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198360-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERGIO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em ação de exibição de documentos proposta por consumidora que buscava obter cópia de contrato e informações sobre débito cuja origem desconhecia. A autora alegou ter identificado dívida em plataforma de negociação, sem reconhecimento da contratação, e afirmou ter formulado requerimentos administrativos por meio das plataformas consumidor.gov e Reclame Aqui, sem obtenção dos documentos solicitados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na ação de exibição de documentos quando demonstrado (i) prévio requerimento administrativo por meios digitais; e (ii) ausência de atendimento adequado pelo fornecedor em prazo razoável. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento de que o interesse de agir na ação de exibição de documentos exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. No caso, restou comprovado que a parte autora formulou pedido administrativo expresso por meio da plataforma consumidor.gov, bem como reiterou a solicitação na plataforma Reclame Aqui, sem obtenção da documentação requerida. A resposta genérica da instituição financeira, limitando-se a indicar canais de atendimento, sem disponibilizar os documentos solicitados, configura resistência à pretensão, caracterizando a pretensão resistida. A utilização de plataformas digitais de atendimento ao consumidor constitui meio idôneo para comprovação do prévio requerimento administrativo, sobretudo quando evidenciada a ciência do fornecedor e sua inércia substancial. Inexigível a multiplicação de tentativas administrativas quando já demonstrada a recusa injustificada do fornecedor. Inaplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), diante da ausência de citação da parte ré e da não formação da relação processual, impondo-se o retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. O interesse de agir na ação de exibição de documentos se configura quando demonstrado prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. A utilização de plataformas digitais de atendimento ao consumidor constitui meio idôneo para comprovação da pretensão resistida, quando evidenciada a ciência e a inércia do fornecedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJBA, Apelação nº 8108111-50.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8198360-47.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante SERGIO ARAUJO DOS SANTOS e como apelada LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.